Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708441-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARINA CECILIA CABRAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão empregador da parte executada, sob o argumento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Em suas razões, sustenta que o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que a regra da impenhorabilidade, prevista no Artigo 833, IV, do CPC, admite exceções para o caso em que a penhora de parte da remuneração do devedor não seja capaz de atingir a sua dignidade ou subsistência de sua família. Aduz que o dispositivo introduzido no CPC autoriza a medida excepcional pretendida pela Agravante, uma vez que, apesar de ser interpretado e utilizado levando-se em consideração os princípios da menor onerosidade para o devedor, não pode fragilizar a eficácia das decisões judiciais, e tampouco, o direito dos credores. Alega que diante da manifestação no feito, não pode ser determinada a sua suspensão, por falta de indicação de bens penhoráveis. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o prosseguimento do feito para determinar a expedição de ofício para a sociedade FISIOMED. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não verifico risco de perecimento do direito vindicado, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento. Ademais, o processo na origem encontra-se suspenso por força da decisão proferida na análise do AI 0704805-85.2020.8.07.0000. Em face do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2020 15:39:21. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador